Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750160-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DOMINGOS MOURAO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO AGRAVADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada, ID 175200160, foi proferida no dia 20/10/2023, e foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/10/2023 (terça-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 25/10/2023 (quarta-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 26/10/2023 (sexta-feira), e terminou em 20/11/2023 (segunda-feira), neste já considerados os feriados de 1o e 2 de novembro (art. 60, da Lei 11697/2008) e 15 de novembro (art. 1o da Lei 662/1949). O recurso foi interposto no dia 23/11/2023 (ID 53752547), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator